Tribunal: TCU
Processo: 000.568/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento do Programa Calha Norte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 004/PCN/2015, firmado com o/a MINISTERIO DA DEFESA, Siafi/Siconv 816148, função DEFESA NACIONAL, que teve como objeto Infraestrutura Urbana com implatação de Rede Elétrica, Iluminação Pública, e substituição de poste madeira por poste de concreto com instalação de iluminação publica em rede existente,no distrito de entre rios do Município de Caroebe-Roraima (no da TCE no sistema: 3336/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, relativa ao Convênio 004/PCN/2015, celebrado com o Município de Caroebe/RR, cujo objeto foi a "implantação de Rede Elétrica, Iluminação Pública e substituição de poste de madeira por poste de concreto, com a instalação de iluminação pública em rede existente no distrito de entre rios do Município de Caroebe-Roraima", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Paulo Cesar Gomes Ortiz, Marcelo Barauna Bento e a empresa R. do Nascimento Eireli; 9.2 julgar irregulares as contas de Paulo Cesar Gomes Ortiz, Marcelo Barauna Bento e a empresa R. do Nascimento Eireli, condenando-os ao pagamento solidário da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA 137.647,21 22/12/2016 9.3 aplicar a Paulo Cesar Gomes Ortiz, Marcelo Barauna Bento e a empresa R. do Nascimento Eireli, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Roraima; 9.7 notificar os responsáveis e Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa a respeito deste acórdão.